Tribunal: STF
Processo: RHC 58940
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO ORDINÁRIO.
- Não conhecimento do recurso na parte em que inova a petição inicial do "writ".
Inocorrência do alegado excesso injustificado de prazos processuais.
Recurso de habeas corpus conhecido apenas em parte, mas improvido.